Tribunal: TJMT
Processo: 1023449-21.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023449-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Liminar, Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ZELITO ANTONIO DE BRITO - CPF: 854.694.919-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SINOP (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDA EM PARTE NA ORIGEM - MEDIDAS INIBITÓRIAS - REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL - PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) E RESPECTIVA EXECUÇÃO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA - PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL AO MEIO AMBIENTE OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO EVIDENCIADOS - NECESSIDADE DA DEVIDA INSTRUÇÃO - MEDIDA ONEROSA E PRECIPITADA -
DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

1 - O Agravo de Instrumento tem sua análise restrita ao acerto (ou não) da decisão de origem, não podendo abordar temas ali não tratados, resguardando-se, assim, o princípio do duplo grau de jurisdição.

2 -
Conquanto não se negue a importância da preservação ambiental, o feito de origem ainda carece da devida instrução, a fim de que se comprovem os supostos danos ambientais e sua extensão.

3 -
Assim, não evidenciado o iminente perigo de dano irreparável ao meio ambiente ou de risco ao resultado útil do processo, a exigência imediata de um Projeto de Recuperação de Área Degradada - PRAD, sob pena de multa diária, mostra-se desproporcional e onerosa, inadequada nesta fase preliminar, por requerer investimentos financeiros significativos, cabendo a medida ser imposta, entretanto, com a prolação da sentença, caso seja esta procedente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
ZELITO ANTÔNIO DE BRITO
contra decisão
proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, manejada pelo
Ministério Público
, que deferiu o pedido de tutela de urgência determinando ao Agravante, em suma, a cessação das atividades na área ambientalmente degradada e exigindo sua adequação às normas dos Órgãos ambientais, adesão ao Programa de Regularização Ambiental de Mato Grosso (PRA-MT) e sua devida execução, sendo estipulado o prazo de 90 dias para o cumprimento dessas obrigações, sob pena de incidência de multa diária na quantia de R$ 1.000,00.

Assegura que, “
a pretensão recursal deste agravo de instrumento se limita, portanto, ao excesso que incorreu a decisão agravada ao deferir pretensão além do que postulado pelo Ministério Público, mais precisamente quanto à obrigação de promover a recomposição da área degradada – que se confunde logicamente com o mérito
”.

Assevera que “
conforme se denota pelos pedidos formulado na petição inicial da ACP (Id. 49656648, pág. 26 e 27), em sede de tutela provisória de urgência, o Ministério Público postulou apenas pela i) apresentação de PRAD à SEMA no prazo de 90 (noventa) dias; e i) oficiar os cartórios da comarca para averbar a existência da ação em todas as matrículas do imóvel rural
”.

Afiança que “
enquanto no mérito, postulou pela procedência da ACP a fim de condenar o requerido a reparar o dano ambiental, a pagar dano moral coletivo e à obrigação de não fazer consistente em se abster de praticar qualquer atividade na área embargada pelo órgão ambiental de modo a não prejudicar a regeneração florestal da área
”.

Afirma que, “
a decisão agravada concedeu um pedido de urgência muito além do postulado pelo Ministério Público, inclusive antecipando o mérito da pretensão ministerial, em violação à adstrição/congruência
”.

Acentua que “
a probabilidade do direito invocado está devidamente presente nestas razões recursais, bastando a simples comparação entre os pedidos de urgência postulados na petição inicial do Ministério Público com a tutela concedida pela decisão agravada, sendo de fácil identificação a sua concessão ultra petita
”.

Alega que “
o perigo de dano da decisão é igualmente incontroverso, sobretudo porque a decisão agravada antecipada o próprio mérito da ação civil pública e a torna irreversível, na medida em que condena o requerido antecipadamente à obrigação de reparar o dano ambiental
”.

O efeito suspensivo recursal foi indeferido, conforme id. 150841161.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 153375152.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo (Id. 157717653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
ZELITO ANTÔNIO DE BRITO
contra decisão
proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, manejada pelo
Ministério Público
, que deferiu o pedido de tutela de urgência.

Colhe-se do presente recurso que, em ação fiscalizatória motivada por denúncias anônimas de desmatamento em 09 de março de 2020, constatou na propriedade rural de
Zelito Antônio de Brito
, a supressão de 370,7 hectares de vegetação nativa em Área de Reserva Legal sem autorização oficial.

Como resultado, foram emitidos Auto de Infração no 133249 e Termo de Embargo n° 108984, além dos termos de apreensão e depósito para equipamentos utilizados no desmatamento.

De posse de tais informações, o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública Ambiental, autuada sob n.o 1000153-10.2021.8.11.0095, com vistas à responsabilização civil do ora Agravante por danos causados ao meio ambiente e solicitou, em sede de tutela de urgência, que fossem adotadas providências inibitórias em desfavor da Parte Requerida.

Entendendo preenchidos os requisitos para a concessão da tutela pleiteada, o Juízo singular proferiu decisão de deferimento, determinando a cessação das atividades na área ambientalmente degradada e exigindo sua adequação às normas dos Órgãos ambientais, adesão ao Programa de Regularização Ambiental de Mato Grosso (PRA-MT) e sua devida execução, sendo estipulado o prazo de 90 dias para o cumprimento dessas obrigações, sob pena de incidência de multa diária na quantia de R$ 1.000,00.

Pois bem.

Vê-se que
a questão recursal se limita ao julgamento do acerto ou não da decisão recorrida
, em especial, se estão presentes ou não os requisitos ensejadores da concessão da medida recursal pretendida, vedada, portanto, nessa seara recursal, a análise de questões não decididas pelo Juízo
a quo
, sob o risco de se adentrar no mérito da causa.

Vale dizer que a questão central a ser dirimida, em sede de cognição sumária, é se, no caso, há a presença da
probabilidade do direito
e o
fundado receio de dano grave
e de
difícil reparação
a autorizar a concessão da tutela recursal pretendida, com a reforma da decisão agravada que determinou a implementação de diversas medidas inibitórias, inclusive, quanto à obrigação de cessar as atividades na área degradada e sua adequação às normas dos órgãos ambientais, com adesão ao Programa de Regularização Ambiental de Mato Grosso (PRA-MT), no prazo de 90 dias, “
bem como promova a recomposição da área de preservação permanente destruída, executando o cronograma existente no PRAD aprovado pela SEMA
”, sob pena de multa diária na quantia de R$1.000,00.

Antes, porém, faz-se importante ressaltar que não se olvida que o dano ambiental, por sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira precaucional, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo reiterativo de ameaça.

Ademais, como se sabe, a responsabilidade civil por danos praticados contra o meio ambiente é objetiva, de modo que o seu autor está obrigado à reparação, tenha ou não agido com culpa, mesmo porque, para a aferição do nexo de causalidade no dano ambiental e responsabilização civil equipara-se “
quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem não se importa que façam, quem cala quando lhe cabe denunciar, quem financia para que façam e quem se beneficia quando outros fazem
.” (STJ. REsp 1071741/SP. Relator
Min. Herman Benjamin
, Segunda Turma. DJe 16/12/2010).

Assim,
em que pese não se possa negar que a preservação do meio ambiente deve ser respeitada,
em uma melhor análise deste intrincado tema
, não se pode desconsiderar
o fato de que

a demanda necessita da devida instrução
, revelando-se gravosa a decisão objurgada neste momento
, tendo em vista que
a elaboração do PRAD, promovendo-se a recomposição da área degradada, executando o cronograma existente no PRAD, exige o investimento de consideráveis recursos financeiros
, o que, em sede de análise superficial, mostra-se demasiadamente temerário, sobretudo por ser ainda necessária a produção de provas, inclusive para a apuração sobre a ocorrência dos efetivos danos ambientais alegados pelo Agravado
.

Ademais, há, no ordenamento jurídico Pátrio, norma legal e abstrata que, em tese, permite a sua regularização administrativa, medida que poderá vir a ser adotada pelo Agravante quando do cadastro de sua propriedade no SICAR, o que, por si só, afasta a probabilidade do direito invocado na inicial.

De mais a mais, no tocante à análise da urgência da medida, no caso concreto igualmente não se verifica a existência de risco ao resultado útil do processo ou perigo de dano irreparável, caso o PRAD seja elaborado somente após eventual sentença de procedência da ação, notadamente por não se tratar de desmate teoricamente praticado em março de 2020, contra o qual, além do Auto de Infração imposto, a SEMA/MT igualmente aplicou medida de embargo das atividades econômicas desenvolvidas no imóvel autuado (
vide
Termo de Embargo/Interdição n.o 108984).

Desse entendimento, aliás, não destoa a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. DANOS AMBIENTAIS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
ELABORAÇÃO DE PRAD (PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA) NO PRAZO DE 120 DIAS
, COM CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO NOS TERMOS REQUERIDOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AVERBAÇÃO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
A tutela concedida, no sentido de que o PRAD (Plano de Recuperação de Área Degradada) atenda a todas as pretensões do Ministério Público, mostra-se gravosa neste momento
, já que há pretensão, inclusive, de demolição integral da edificação. Em que pese não se desconheça a impossibilidade de intervenção em Áreas de Preservação Permanente,
o fato é que a demanda necessita da devida instrução, a fim de que sejam demonstrados os alegados danos ambientais, bem como a sua extensão
. Ademais, trata-se de casa de moradia da recorrente, e se encontra concluída há mais de 10 anos, possuindo projeto hidrossanitário de acordo com as normas regulamentadoras e demais exigências da Corsan, contendo fossa séptica, filtro e sumidouro dimensionados por profissional habilitado, tendo sido construída, inclusive, após a concessão de alvará pelo Município de São Francisco de Paula.
Não se vislumbra, neste momento, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso deferida a medida relativa ao PRAD unicamente ao final, depois de ensejada dilação probatória, em toda extensão e profundidade
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE”.
(TJRS. RAI 70078598380. Relatora Desa.
Lúcia de Fátima Cerveira
, Segunda Câmara Cível. Julgado em 28/11/2018) (g. n.)

Portanto,
nesse ponto
,
revela-se inequívoco o perigo de irreversibilidade dos efeitos práticos emergentes do provimento judicial,
razão pela qual
considero prudente revogar a ordem judicial de elaboração de PRAD e sua respectiva execução no exíguo prazo de 90 dias, assim como da multa por eventual descumprimento,
por entender que tais medidas devem ser impostas mediante observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
na hipótese de procedência dos pedidos formulados na origem
, de modo que não reprima outros princípios também erigidos à garantia constitucional.

Ante o exposto,
voto pelo
PROVIMENTO
do presente Agravo de Instrumento, para desconstituir a determinação judicial de elaboração de PRAD e sua respectiva execução, no sentido de promover a recomposição da área suspostamente degradada, revogando-se, como corolário, a multa diária fixada para a hipótese de eventual descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024